Tribunal: TJES
Processo: 5016661-58.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016661-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME SOUZA JANTORNO e outros
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, os autores alegam que em 20.10.2023 aguardaram 1h26min para ser atendido numa agência bancária do promovido, além do funcionário da agência ter recusado aceitar procuração legítima.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o juízo singular não reconheceu a revelia da instituição financeira. Além disso, afirmam que a sentença não observou a falha pela negativa em relação à procuração. Assim, requerem o reconhecimento dos danos morais suportados.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. No caso em comento, mesmo que fosse reconhecida a revelia do requerido, é situação de manter-se a sentença de improcedência. É evidente nos autos que embora a situação narrada seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, com a demora e a problema em relação ao não conhecimento da procuração, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)